Tribunal: TJMT
Processo: 0006689-58.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006689-58.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE PETERSON SILVA ROMA - CPF: 067.401.311-55 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCELIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 851.505.841-34 (VÍTIMA), SERGIO PEREIRA DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA. FALTA DE AMPARO LEGAL. PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. REGRA DO ART. 927 DO NCPC APLICADO CONFORME O ART. 3o DO CPP. SENTENÇA ANULADA.RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e, cuja observância se impõe conforme o art. 927 do NCPC c/c art. 3o do CPP.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público Estadual
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença pela qual se reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva antecipada
em favor de
Felipe Peterson Silva Roma
,
denunciado
pela prática do crime de
Tentativa de Roubo – Majorado pelo emprego de arma de fogo,
e, via de consequência, extinguiu a Ação Penal de n. 0006689-58.2017.8.11.0042. (Id. 146546716)

Nas
razões
recursais, o recorrente pede a reforma da decisão, para que
seja dada continuidade ao processo
, argumentando a inadmissibilidade da aplicação do instituto da prescrição penal com base na pena em perspectiva (Id. 1465467120).

Em
contrarrazões
, a defesa almeja o
desprovimento
do recurso, e a consequente manutenção integral da decisão objurgada (Id. 146546731).

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 146546732).

Há parecer da
PGJ
em que opina pelo
provimento
do recurso, sem sumariar seu entendimento. (Id. 153787175)

Em pauta.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023